Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709627-05.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILTON DE OLIVEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES